Tribunal: TJSP
Processo: 1009603-91.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Alegação de redução do consumo de energia – Não demonstração – Fraude constatada em relógio medidor – Procedimento adotado em conformidade com legislação do setor – Não demonstrada qualquer ilegalidade na elaboração do TOI ou cálculos – Sentença reformada – Recurso da ré

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Prestação de serviços – Fornecimento de energia elétrica – Alegação de redução do consumo de energia – Não demonstração – Fraude constatada em relógio medidor – Procedimento adotado em conformidade com legislação do setor – Não demonstrada qualquer ilegalidade na elaboração do TOI ou cálculos – Sentença reformada – Recurso da ré provido, julgando-se improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000168440
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1009603-91.2017.8.26.0032, da Comarca de
Araçatuba, em que é apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL, é apelado ERIQUES WAGNER PERON SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:"DERAM PROVIMENTO AO RECURSO,
POR MAIORIA DE VOTOS, ESTENDIDO O JULGAMENTO NA FORMA DO
ART. 942, CPC. VENCIDOS O RELATOR SORTEADO E O QUINTO
DESEMBAGARDOR. DECLARA O RELATOR SORTEADO. ACÓRDÃO COM O
SEGUNDO DESEMBARGADOR.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
IRINEU FAVA, vencedor, SOUZA LOPES, vencido, IRINEU FAVA
(Presidente), AFONSO BRÁZ, PAULO PASTORE FILHO E JOÃO
BATISTA VILHENA.
São Paulo, 9 de março de 2020.
Irineu Fava
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40881
APEL.No: 1009603-91.2017.8.26.0032
COMARCA: ARAÇATUBA- 3a VARA CÍVEL
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDO. : ERIQUES WAGNER PERON SILVA
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
inexistência de débito
Prestação de
serviços

Fornecimento
de
energia
elétrica Alegação de redução do consumo
de energia
Não demonstração
Fraude
constatada
em
relógio
medidor

Procedimento adotado em conformidade com
legislação do setor
Não demonstrada
qualquer ilegalidade na elaboração do TOI
ou cálculos Sentença reformada Recurso
da ré provido, julgando-se improcedente a
ação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 155/159, proferida pelo MM.
Juiz
de
Direito
Roberto
Soares
Leite,
que
julgou
procedente a ação declaratória de inexistência de débito
ajuizada pelo apelado ERIQUES WAGNER PERON SILVA em face
da apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
Sustenta a apelante, em síntese, que os
documentos que juntou aos autos, e que foram assinados
pelo
apelado,
são
suficientes
para
demonstrar
sua
alegação. Aduz que a cobrança de valor a título de
diferença no consumo de energia não é penalidade, mas
compensação. Afirma que o procedimento de constatação de
irregularidades é legal, bem como é válido o termo de
ocorrência e inspeção. Alega que não há ilegalidade na
cobrança de taxa referente à troca do relógio medidor. Por
fim, impugna a verba honorária arbitrada em favor do
apelado. Requer o provimento do recurso a fim de que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença seja reformada (fls. 163/190).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 191) e
respondido (fls. 195/221).
É o relatório.
Conforme se observa dos autos, trata-se de
ação declaratória, pela qual o autor busca o
reconhecimento de inexistência de débito cobrado pela
apelante, e que se refere à diferença de valores relativos
ao consumo de energia elétrica.
Sentenciado o feito, o MM. Juízo julgou
procedente a pretensão do requerente. Inconformada com o
decisum, recorre a requerida.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Conforme se observa da planilha de fls. 19,
demonstrou a ré que no imóvel do autor houve degrau de
consumo.
O autor, por outro lado, não demonstrou como
lhe incumbia a alegada redução do valor de energia.
Por outro lado, a ré, ao fiscalizar o
medidor de energia, sob alegação de ter encontrado fraude
no equipamento, o que supostamente levava ao registro
inferior
da
energia
consumida,
elaborou
Termo
de
Ocorrência e Inspeção - TOI (fls. 15), cientificou o
responsável pela unidade no ato da inspeção e realizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculos do consumo irregular (fls. 19), cientificando o
cliente(fls. 109/111).
Importante,
esclarecer
que
no
ato
de
vistoria, bem como pelos documentos juntados aos autos, ao
que tudo indica, seguiu a empresa-ré o procedimento
imposto por seu órgão regulador, sendo encontrado o
medidor danificado/destruído, irregularidade que leva ao
registro de consumo em valores inferiores aos corretos.
Ora, a fraude restou devidamente demonstrada
nos autos tanto pelo Termo de Ocorrência de
Irregularidades (TOI), preenchido com acompanhamento da
parte, quanto pelo degrau de consumo de energia
demonstrado nos cálculos de fls. 19.
Apesar da fraude, o corte de energia fere
decisão do STJ (Tema 699) com efeito repetitivo, daí
porque incumbe à ré observar o julgado.
Assim, tem-se pela regular cobrança do
débito pela ré, de modo que a pretensão do autor não deve
ser acolhida.
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
comporta reforma, julgando-se improcedente a ação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35817
Apelação Cível no 1009603-91.2017.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Apelado: Eriques Wagner Peron Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de mais um caso em que a ré impôs ao usuário
dos serviços de fornecimento de eletricidade um valor para pagar, com
base em alegada fraude no relógio medidor.
O digno Magistrado a quo julgou procedente a ação,
declarando a inexistência do débito cobrado pela CPFL, sob o fundamento
de que não restou comprovada a fraude e, ainda, determinou a devolução
dos valores dispendidos pelo autor com a troca do relógio medidor.
De fato, a fatura anexada a fls. 43 não demonstra
alteração significativa no consumo após a troca do relógio medidor em
janeiro de 2017.
Não se deve olvidar, outrossim, que a prova produzida
pela concessionária para afirmar a irregularidade na medição do consumo
de energia elétrica é unilateral, não dando oportunidade ao consumidor de
contraditá-la, além do que, não se pode exigir que o autor venha produzir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova negativa.
Se essas empresas de fornecimento de energia elétrica
detectam a ocorrência de fraude ou mesmo do furto de energia elétrica, ao
invés de se investirem em executoras da justiça, deveriam sim agir como
manda a lei, solicitando a presença da polícia, lavrando Boletim de
Ocorrência, enfim, utilizando os procedimentos regulares para a apuração
de qualquer delito, inclusive, com a preservação do medidor para eventuais
perícias, o que não ocorreu no presente caso, tal como relatado em
Primeiro Grau, valendo o destaque:

“Observa-se que a requerida compareceu ao imóvel da
parte autora e inspecionou o medidor de energia. Lavrou documento
indicando irregularidades do relógio medidor. A unidade consumidora
estaria registrando consumo menor que o real. Por isso, enviou cobrança
decorrente das diferenças apuradas.
Todavia, diante da alegação da parte autora, no
sentido de que não adulterou o medidor, deveria a requerida provar que o
relógio estava adulterado e que houve registro de consumo menor do que
o efetivamente utilizado.
Desse modo, não se pode admitir que um procedimento
unilateral seja utilizado para cobrar valores retroativos do consumidor e
muito menos que sirva de ameaça de interrupção de fornecimento de bem
essencial.
Por isso, é caso de se classificar como ilegal o ato
praticado pela requerida, ainda que amparado em resoluções, visto que
estas não podem contrariar as leis e a constituição. De fato, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testilha, não foram observados os princípios do contraditório e ampla
defesa por parte da requerida, violando direitos da parte autora.
O fato de o responsável pela unidade consumidora
lançar sua assinatura no Termo de Ocorrência não caracteriza confissão
de ato ilícito, capaz de torná-lo culpado de eventual desvio ou
irregularidade na medição de consumo de energia elétrica.
Vale dizer, não ficou suficientemente demonstrado nos
autos que os danos mencionados pela concessionária foram provocados
pela parte autora. Também não se comprovou que houve subtração ou
desvio no registro de energia elétrica. Sequer há demonstração de como a
concessionária chegou à conclusão quanto à data retroativa da
irregularidade alegada.
Assim, as informações constantes Termo de Ocorrência
constituem meros indícios de irregularidade e, diante da impugnação
havida, não servem para comprovar cabalmente a infração afirmada, ou
mesmo, autorizar a suspensão da energia.
Verifica-se dos autos que não houve produção
antecipada de prova, o que era viável, até porque é praxe a retirada e
substituição do relógio medidor pela concessionária em caso como o dos
autos. A prova técnica se mostrava imprescindível para elucidar a questão
e não foi realizada por inércia da requerida.
Em outras palavras, somente perícia técnica realizada
por profissional devidamente habilitado e sob o crivo do contraditório
poderia demonstrar com segurança as irregularidades alegadas no termo
de ocorrência.
Porém, tal prova não é mais útil no momento, pois o
medidor foi retirado do local inviabilizando a perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, não havendo prova da culpa do
consumidor, de rigor a anulação do termo de ocorrência de inspeção, bem
como a declaração de inexistência do débito apontado pela requerida.
O pedido de devolução do valor cobrado a título de
"Custo Medidor Monofásico" R$ 75,30, também merece acolhimento, haja
vista o reconhecimento de nulidade da autuação, por não observância do
princípio do contraditório e da ampla defesa.”
De fato, é esse o quadro dos autos e, assim sendo,
verifica-se que foi dado correto desate ao litígio, nada havendo para ser
alterado na r. sentença, ora mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, mesmo no que toca à verba honorária, considerando a digna
remuneração que deve ser conferida ao nobre patrono.
Dou por prequestionados todos os fundamentos do
recurso, observando-se que, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (EDcl no RMS 18205/SP EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2004/0067745-6,
Ministro FELIX FISCHER).
Por fim, uma vez que o decisum foi proferido já na
vigência do Novo Código de Processo Civil, de rigor a aplicação do
disposto no art. 85 que, nos §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
Assim, considerando-se que os honorários foram
arbitrados pelo MM. Juiz de piso em R$ 1.000,00, ficam eles majorados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para R$ 1.500,00, atualizados a partir da publicação deste Acórdão.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, meu voto ratifica a r. decisão monocrática e nega
provimento ao recurso, com a observação acima.
SOUZA LOPES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
101010F4
5
9
Declarações de
Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
10155088
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009603-91.2017.8.26.0032 e o código de confirmação da tabela acima.